Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-40.2021.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010829-40.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA LUZIA DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 021.449.261-31 (RECORRENTE), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MODERNA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 09.482.935/0001-26 (RECORRIDO), FUNDACAO EDUCACIONAL "PADRE CLETO CALIMAN" - CNPJ: 01.216.565/0001-73 (RECORRIDO), PROJETO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (RECORRIDO), GABRIELLA STEFANNY DE FREITAS POSTIGO - CPF: 027.198.981-55 (ADVOGADO), LEONARDO ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 006.468.011-80 (ADVOGADO), FLAVIA CUNHA DA ROCHA - CPF: 036.097.301-96 (ADVOGADO), WANDERSON DE SOUSA BRITO - CPF: 860.591.061-53 (RECORRIDO), DAIANA MARIA DE JESUS - CPF: 018.420.811-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010829-40.2021.8.11.0055.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
ANDREIA LUZIA DE CASTRO OLIVEIRA
.

Recorrida:
MODERNA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo (em fase de cumprimento de sentença) sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil c/c o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/95, ao reconhecer a suposta inércia e o desinteresse da exequente em dar prosseguimento ao feito.

2.

A ação originária encontra-se em fase de cumprimento de sentença, na qual a exequente requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face da executada (Moderna Assessoria Educacional Ltda - ME / Projeto Assessoria Empresarial Ltda), a fim de atingir o patrimônio de seus sócios, diante do insucesso das medidas constritivas típicas, como consultas infrutíferas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

3.

O juízo de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que a parte autora, após intimação para sanar uma inconsistência na qualificação de uma das sócias indicadas para figurar no polo passivo do incidente (divergência de nomes), teria se quedado inerte, caracterizando assim o abandono da causa.

4.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso, sustentando a ocorrência de evidente
error in procedendo
, argumentando que a divergência já havia sido plenamente esclarecida nos próprios autos, mediante a juntada de certidão de Oficiala de Justiça de outro processo, não havendo que se falar em inércia ou descumprimento.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar se restou configurada a inércia ou o abandono da causa por parte da exequente, apta a justificar a extinção prematura do cumprimento de sentença.

6.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a demonstração inequívoca da efetiva paralisação do feito por desinteresse da parte autora em promover os atos processuais que lhe competem.

7.

No caso dos autos, verifica-se que a exequente, com o fim de instruir adequadamente o IDPJ e viabilizar a citação dos sócios, colacionou ao processo uma certidão expedida por Oficiala de Justiça Avaliadora Federal (referente aos autos nº 1005618-05.2023.4.01.3502, da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Anápolis-GO).

8.

O referido documento público comprovou, de forma idônea, o nome correto da sócia buscada (Daiana Maria de Jesus) e atestou inequivocamente o seu endereço para citação pessoal (situado no Residencial Veneza, em Anápolis/GO). Tal providência documental supriu a divergência apontada pela serventia (entre o contrato social e a Receita Federal) e conferiu o impulso processual necessário.

9.

Ademais, quanto à validade da intimação, verifica-se que o ato comunicacional limitou-se a remeter a exequente à certidão da serventia, sem indicar qual providência específica deveria ser adotada, sem fixar prazo determinado e sem advertir expressamente sobre a possibilidade de extinção em caso de inércia. A intimação para fins de extinção por abandono deve ser clara, específica e inequívoca quanto ao ato a ser praticado, sob pena de violação ao contraditório e à cooperação processual, nos termos dos arts. 5º, LV, da CF/88 e 6º do CPC.

10.

Assim, constata-se a ocorrência de
error in procedendo
na sentença extintiva, uma vez que a diligência esperada e a manifestação da parte exequente já se encontravam formalizadas nos autos, o que afasta de forma cabal a premissa fática de inércia ou de abandono da causa que alicerçou o juízo de origem.

11.

Ademais, a extinção do cumprimento de sentença calcada em rigorismo formal, mormente quando a credora atua ativamente para localizar bens e responsáveis pela dívida após falha na prestação de serviço, ofende o direito à efetividade da tutela jurisdicional, a instrumentalidade das formas e os princípios da simplicidade e economia processual intrínsecos aos Juizados Especiais.

12.

Nesse contexto, afastada a tese de inércia, impõe-se a anulação do ato sentencial combatido, devendo a marcha processual ser retomada com a tentativa de citação dos sócios informados para viabilizar o processamento do IDPJ.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e de seu respectivo Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

14.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026